Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701295-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO TOME DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715718-04.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo Agravado (Exequente), nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0701159-81.2018.8.07.0018, iniciado por FRANCISCO TOME DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intimado para impugnar o feito, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 140618739 alegando: a) Ilegitimidade passiva; b) Excesso de cálculo. Contraditório ao ID 143368408. É o relato do necessário. Decido. Aduz o DISTRITO FEDERAL que “o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias , Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF ajuizou ação em face do Distrito Federal tendo obtido sentença favorável que afastou a incidência do IRPF sobre a parcela percebida a título de auxilio pré-escola e auxílio/creche e condenou o Distrito Federal a restituir as importâncias indevidamente descontadas a tal título nos últimos 05 anos contados do ajuizamento da ação”. Afirma que “não descontou IRPF do contracheque da parte autora, uma vez que ela não pertence ao quadro de pessoal do Distrito Federal”. Contudo, a tese não prospera, visto que, na fase de conhecimento, a parte dispositiva da sentença foi clara ao apontar que a inexistência de relação jurídica a tal título e sua respectiva condenação é em relação “aos servidores e aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal”. Ademais, o próprio DISTRITO FEDERAL, naquele feito de conhecimento, “não se opôs à pretensão aviada pelo SINDICATO, destacando, inclusive, que não houve incidência do tributo desde o mês de julho de 2016, nos termos da Portaria n. 63, de 11 de março de 2016, (DODF no 81/2016, pagina 03)”. Esse ato normativo, cumpre destacar, dizia [1] respeito, exatamente, a todos os servidores públicos e empregados públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, ou seja, incluindo-se a NOVACAP. EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz o Impugnante que há excesso, visto que “conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva,”. Razão não lhe assiste, uma vez que o Exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os valores de ID 138791351. Preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção às observações da decisão de ID 138816696. Após, expeçam-se requisitórios. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido quanto à RPV, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD”. Argumenta o Agravante que, diferente do que consta nos cálculos apresentados pelos Exequentes, a alíquota que incidiu sobre o auxílio-creche não foi de 27,5%, logo, devem ser consideradas as deduções realizadas. Aduz que a divergência quanto à alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche ensejou excesso de execução no montante de R$ 6.196,17 (seis mil, cento e noventa e seis reais e dezessete centavos), que deve ser decotado do valor exequendo. Alega que, considerando o interesse público que envolve a matéria e a necessidade de se resguardar o erário, os autos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial, para que fosse verificada a conformidade dos cálculos homologados com o que foi definido no título executivo judicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja decotado o excesso de execução apontado pelo Agravante. Sem preparo, em razão da isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave ou de difícil reparação. É que, como se verifica da análise dos autos de origem, a r. decisão agravada afirmou que, “preclusa esta decisão, à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT, com atenção às observações da decisão de ID 138816696” e “após, expeçam-se requisitórios”. Ou seja, a r. decisão condicionou, expressamente, a expedição da RPV à preclusão do decisium, de modo que não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nessa fase embrionária de cognição, da tutela recursal antecipada pleiteada. Destaco, ainda, que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante exige o exame mais aprofundado dos fatos apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso a apuração mais aprofundada, é prudente que a r. decisão agravada seja mantida, até que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora